Tribunal: TJBA
Processo: 0505505-24.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505505-24.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDICE OLIVEIRA CAMPOS e outros

Advogado(s)
:
CELSO LUIZ PASQUALLI FILHO

APELADO: TRANSPORTES BUTURI S.A. FALIDO

Advogado(s)
:
FORTI & ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como FABIO FORTI, RODRIGO SHIRAI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO OBRIGATÓRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de acórdão que negou provimento à apelação da parte contrária, mas deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC. O Embargante sustentou a existência de omissão relevante, tendo em vista a obrigatoriedade da fixação da verba honorária em grau recursal, independentemente de requerimento expresso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado por não ter fixado honorários advocatícios recursais, conforme determina o art. 85, §11, do CPC, diante da negativa de provimento ao recurso da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração somente são cabíveis nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC: para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

A jurisprudência admite efeitos modificativos nos Embargos Declaratórios apenas como decorrência do reconhecimento de vícios formais da decisão, como a omissão, desde que esta influencie no resultado do julgamento.

A ausência de menção à majoração dos honorários recursais configura omissão relevante, dado o caráter obrigatório da fixação, conforme determina o art. 85, §11, do CPC,
desde que o recurso interposto tenha sido integralmente desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC, deve ser sanada em sede de Embargos de Declaração, com a consequente majoração dos honorários.

A fixação de honorários recursais possui caráter obrigatório quando o recurso é integralmente desprovido, independentemente de pedido da parte vencedora.

Embargos de Declaração podem produzir efeitos modificativos quando utilizados para suprir omissão relevante que altere o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.026, §§2º e 3º; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0505505-24.2018.8.05.0274,
nos quais figuram como Embargante e Embargados,
TRANSPORTES BUTURI S.A. FALIDO
e

VALDICE OLIVEIRA CAMPOS e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos modificativos, e
o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA